Tribunal: TJMT
Processo: 1033330-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033330-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ADVAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.082.081-87 (AGRAVANTE), RAUL MORETTO - CPF: 092.298.769-68 (AGRAVADO), ALCYR SILVEIRA BUENO - CPF: 326.368.811-15 (AGRAVANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE A REMUNARAÇÃO LIQUIDA DO DEVEDOR – ADMISSIBILIDADE ATÉ O LIMITE DE 30% - DEVEDOR QUE JÁ POSSUI OUTRA PENHORA DE 15% SOBRE SUA REMUNERAÇÃO – MANUTENÇÃO NO PRESENTE CASO DA PENHORA EM 15% A FIM DE NÃO PREJUDICAR A SUBSISTENCIA DA AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial é admitida a penhora sobre a remuneração liquida do devedor até o limite de 30%.

Constatado no caso que já existe penhora de 15% sobre a remuneração liquida da Agravante em outro processo deve ser reduzido o percentual de 30% determinado no presente caso para 15% da remuneração liquida da Agravante em atenção ao princípio da dignidade humana e a fim de não prejudicar sua subsistência e de seus familiares.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033330-51-2024

AGRAVANTE:
ADVAIR ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO:
RAUL MORETTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo interposto por
Advair Alves dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que na fase de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual n.
61- 19.2013.811.0034,

deferiu o bloqueio da verba salarial da Agravante no percentual de 30%.

Nas razões recursais a Agravante alega a impenhorabilidade da verba salarial, havendo necessidade de ser determinado o desbloqueio realizado na sua conta salarial.

Assinala que a Agravante/Executada
já sofre penhora de 15% sobre sua verba salarial, conforme decisão proferida no processo n.
0007095-07.2014.8.11.0003 em trâmite na 2a Vara de Jaciara sendo 7,5% no salário do Governo Municipal de Jaciara e 7,5% do salário do Governo Estadual de MT.

Sustenta que em caso de ser mantida a penhora em 30% de sua remuneração ocorrerá desconto de 45% na totalidade, situação que não preserva o mínimo existencial do devedor, de modo que a decisão deve atentar-se para a razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma a impossibilidade de penhora da verba salarial, na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de antecipação de tutela a fim de revogar a decisão que determinou a penhora de 30% sobre sua verba salarial, já que ofensa o princípio da dignidade da pessoa humana, prejudicando sua subsistência e, no mérito, pelo provimento do agravo.

Nas contrarrazões o Agravado alega que a Agravante afirma a impenhorabilidade do salário, contudo, referida impenhorabilidade pode ser mitigada sendo que, no caso, a execução também é composta por verba alimentar.

Assevera que a possibilidade de penhora de salário consiste em matéria já pacificada em nossos Tribunais, ademais, a decisão recorrida determinou a penhora incidente sobre 30% do salário líquido da Agravante, havendo tentativa de induzir o julgador a erro ao sustentar que já sofre desconto de 15% sobre sua remuneração.

Verbera que a Agravante goza de boa condição financeira, havendo necessidade de ser reformada a decisão ID 254167166 que concedeu parcialmente a medida liminar para que seja mantida a penhora sobre 30% da remuneração total liquida da Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a Agravante se insurge com relação a determinação de penhora de 30% incidente sobre sua verba salarial, argumentando, em síntese, a impossibilidade de sua incidência bem como que referido percentual somado ao que já é objeto de bloqueio no processo n.
0007095-07.2014.8.11.0003 perfaz o montante de 45% de sua remuneração, uma vez que neste processo já há determinação de bloqueio de 15% de seu salário.

Argumenta que referida situação retira o mínimo de sua subsistência, pretendendo a concessão de efeito ativo ao recurso a fim ser revogada a decisão recorrida.

Com relação ao argumento de que é inadmissível a penhora incidente sobre a verba salarial não prospera, tendo em vista que a regra do artigo 833, IV, do Código de Processo sofre mitigação, conforme entendimento jurisprudencial dominante, inclusive, desse e. Tribunal de Justiça admitindo-se a penhora incidente sobre a verba salarial do devedor.

Outrossim, constata-se que a Agravante carreou aos Autos documentos que comprovam que, em outro processo, já ocorre determinação para penhora de 15% de sua remuneração, situação que somada ao percentual de 30% deferida no presente Feito eleva o percentual para 45% da remuneração da Agravante.

Diante desse quadro, cumpre anotar que embora seja admitida a penhora incidente sobre a remuneração do devedor, todavia, não deve ocorrer de forma a prejudicar a sua subsistência, valendo ressaltar que n
ão se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário, conforme mencionado, no entanto,
no caso em análise, como já há constrição de 15% do salário da Agravante em outro processo
, a princípio, a constrição de 30% no presente Feito pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos da executada/Agravante.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salario do executado, garantindo o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso, a penhora de 10% sobre o salario liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”(N.U 1028875-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – INDEFERIMENTO DA PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – 2 FONTES DE RENDA (APOSENTADORIA + MOTORISTA) – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR COMO MOTORISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1018885-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

Diante do contexto apresentado verifico a plausibilidade do direito sustentado visto que a possibilidade da penhora deve ocorrer até o limite de 30% da remuneração do devedor.

No presente caso, conforme se infere dos Autos, já existe outra penhora

ocorrente em processo anterior de 15% da remuneração da Agravante que somada a determinada no presente processo

atinge o percentual de 45%, conforme documentos juntados aos Autos pela parte Agravante, sendo que tal situação poderá implicar em prejuízo à sua subsistência.

Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso para
determinar a penhora no percentual de 15% incidente sobre a remuneração líquida da Agravante
Advair Alves dos Santos, na proporção de 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Município de Jaciara/MT e 7,5% sobre a remuneração que recebe junto ao Estado de Mato Grosso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025